Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-43.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016772-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 580.800.401-25 (AGRAVANTE), ITAMAR DOS SANTOS - CPF: 130.761.928-25 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LORDI ANTONIO DOBROWOLSKI - CPF: 213.501.409-53 (AGRAVADO), IZABETE BARANCELLI DOBROWOLSKI - CPF: 710.000.469-15 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM PETIÇÃO AUTÔNOMA DIRIGIDA AO TRIBUNAL, QUE PRETENDIA SUSPENDER A EFICÁCIA DA SENTENÇA OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO AINDA NÃO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE APELO POR AMBOS OS LITIGANTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Nos termos do art. 1.012, §3º, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao Tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3º, II, do CPC).

Diante da interposição de apelos cíveis por ambos os litigantes, situação que foi alertada em recurso de agravo interno e em nova Petição, agravo este que deve ser conhecido como pedido de reconsideração, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo originário, devendo ser revogada a decisão inicial na Petição, impossibilitando o imediato cumprimento da sentença atacada.

O
status quo
do bem objeto da lide deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento dos apelos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO em face da decisão de ID nº 56962450, na Petição nº 1016772-43.2020, em que litiga contra LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, a qual sou relator, que restou assim decidida:

“Com essas considerações,
conheço do agravo regimental, como pedido de reconsideração e, por conseguinte, revogo a decisão de ID nº 54121982.

Mantenho a eficácia integral da sentença originária até o julgamento final dos apelos apresentados por ambas as partes litigantes.

Indefiro a tutela recursal de urgência pleiteada no apelo apresentado por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO.

Determino a manutenção provisória da posse do imóvel objeto da lide com LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA até o julgamento final das apelações cíveis.

Como a Petição de nº 1018465-62.2020.8.11.0000 tem o mesmíssimo objeto da presente petição, determino que seja anexado neste feito uma cópia desta decisão, que também servirá para decidir de forma monocrática a elencada demanda.

Às providências necessárias.” (grifo nosso)

Nas razões recursais de ID nº 59925045 os agravantes buscam a atribuição efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível por eles interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. nº 81074, distribuída pelos ora agravados, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar inicialmente concedida, mas determinando a retomada da posse dos réus, ora agravantes, no imóvel objeto do feito (Fazenda Rio Azul, 3101,69 hectares), e condenou a parte vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, fundamentam que é possível o cumprimento imediato da sentença, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do feito, reintegrando-os na posse da área rural objeto da demanda, visto que a medida liminar que determinou a sua retirada desta área foi revogada.

Requerem, assim, a retratação da decisão combatida e o deferimento,
limine litis
, do pedido concessão de efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência, ao recurso de apelação já interposto contra a sentença apelada, na forma do art.1.012, § 3º, V, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 63912458.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por órgão colegiado, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelo mesmo órgão colegiado que julgaria o recurso, singularmente decidido, somente isso.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme relatado, nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático transcrito.

Naquela oportunidade, assim decidi esclarecendo conforme segue:

“Trata-se de recurso de agravo interno interposto por LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA contra decisão, proferida por este magistrado, que, nos autos do PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL de mesmo número, em decisão de ID nº 54121982, foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos ora agravados nos seguintes termos:

"Com essas considerações, suspendo parcialmente a eficácia da sentença originária, antecipando a tutela recursal de urgência do apelo apresentado, determinando a imediata retomada do imóvel objeto da lide pelos ora requerentes."

Abro um parêntese na presente decisão para esclarecer que neste feito, JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO insurgiram-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. nº 81074, distribuída pelos agravantes / autores / requeridos, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar inicialmente concedida, mas determinando a retomada da posse dos agravados / réus / autores, no imóvel objeto do feito (Fazenda Rio Azul, 3101,69 hectares), e condenou a parte vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os requerentes, ora agravados, buscaram a atribuição efeito suspensivo ao recurso de apelação por eles interposto nos autos de origem, uma vez que entendem ser possível o cumprimento imediato da sentença, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do feito, reintegrando-os na posse da área rural objeto da demanda, visto que a medida liminar que determinou a sua retirada desta área foi revogada.

Requereram, assim, o deferimento, limine litis, do pedido concessão de efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência, ao recurso de apelação já interposto contra a sentença apelada, na forma do art.1.012, § 3º, V, do Código de Processo Civil, pleito que foi deferido, conforme inicialmente relatado.

Pois bem.

Em razão do exposto no parêntese acima, em suas razões de ID nº 56042456 os ora agravantes pugnam neste momento pela reforma imediata da decisão apontada, com a revogação da decisão de ID nº 54121982, informando que também interpuseram recurso de apelação cível.

Para tanto, contestam a decisão a de primeiro grau, argumentando a nulidade da sentença originária por cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo a quo julgou a ação possessória de maneira extra petita, sustentando que houve ofensa à coisa julgada, arguindo que não foi comprovada que a área objeto da celeuma está localizada na área dos recorridos e defendendo que houve equivocada valoração das provas contidas no feito.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC, in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (grifo nosso)

Observa-se que o parágrafo quarto do referido artigo traz alguns requisitos que devem ser observados para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, quais sejam: (i) a probabilidade de provimento do recurso ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Verifica-se que os requisitos acima expostos são alternativos, de forma que pode ser concedido o efeito suspensivo se presente a probabilidade do direito ou o perigo de dano.

Com relação ao perigo de dano, tenho que no caso é reverso, posto que a alteração da posse do imóvel objeto da lide, neste momento, irá causar sérios danos financeiros aos ora agravantes. A eventual perda e retomada de posse de áreas, em curtos períodos de tempo, trazem mais prejuízos que o aguardo de pequeno lapso temporal para o julgamento dos apelos.

Portanto, o status quo do bem em espeque deve ser mantido conforme está, pelo menos até o julgamento dos apelos interpostos por ambas as partes, ou seja, quem está na posse da área em litígio assim deve permanecer enquanto pendente julgamento dos apelos.

No tocante à probabilidade de provimento do recurso, no caso em tela, após a informação trazida pelos agravantes de que também apresentaram recurso de apelação cível, tenho que não se demonstra mais de forma clara a probabilidade de provimento do apelo dos autores, ora agravados, visto que inúmeras teses serão debatidas em ambos os apelos.

O argumento de JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO, de que em segundo grau será debatido, tão somente, o trecho final da sentença originária que fixa que "Apos o transito em julgado, expeca-se mandado de desocupacao do imovel pela parte autora em favor da parte Requerida.", não se sustenta mais.

Isto porque LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, repito, apresentaram inúmeras outras teses em seu apelo, que obviamente serão apreciadas por este Tribunal, quais sejam: a nulidade da sentença originária por cerceamento de defesa; o julgamento da ação possessória de maneira extra petita pelo Juízo a quo; a ofensa à coisa julgada; a falta de comprovação de que a área objeto da celeuma está localizada na área dos recorridos e; a equivocada valoração das provas contidas no feito.

Desta feita, a retomada do imóvel, objeto da ação de manutenção de posse originária, não é mais uma consequência lógico-jurídica da própria sentença que julgou improcedente o feito visto a interposição de apelo pelos sucumbentes.

Assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4º, do CPC, deve ser revogada a atribuição de efeito suspensivo na forma de antecipação de tutela recursal de urgência realizada na decisão de ID nº 54121982.

Noutro vértice, é notória a agilidade no julgamento dos processos desta Câmara Julgadora, razão pela qual em pouco tempo haverá a solução final da controvérsia instaurada nos autos.

Ademais, a decisão aqui proferida em sede de cognição sumária poderá ser revista a qualquer tempo ao alvedrio do relator, quando da análise do recurso de apelação.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes na Petição Incidental originária, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo das partes agravantes pelos agravados terem obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário, a
dvirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento dos agravantes que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020